Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-59.2019.8.26.0434
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Alegação da existência de omissão e também de contradição no venerando acórdão embargado – Descabimento - Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.